Tribunal: TJSP
Processo: 0005236-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005236-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
MUNICÍPIO DE COROADOS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E
CARLOS BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005236-35.2020.8.26.0000/50000 - Birigüi - VOTO No 2/4
Embargos de Declaração no 0005236-35.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Município de Coroados
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
VOTO No 39.533
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Coroados alegando a existência de omissão e obscuridade no acórdão de págs.
297/309 que, por unanimidade, acolheu arguição de inconstitucionalidade para
declarar inconstitucionais a Lei Complementar no 186/14, a Lei Complementar no
119/10, a Lei Complementar no 161/13, a Lei no 1.686/11, alterada pela Lei
Complementar no 174/13, a Lei Complementar no 76/07, a Lei Complementar n°
100/09 e a Lei no 1.344/98, todas do Município de Coroados, que criaram,
regularam ou modificaram os cargos de provimento em comissão de “Agente de
Crédito do Banco do Povo”, “Assessor Jurídico II”, “Encarregado de Obras e
Serviços”, “Diretor de Obras e Serviços Públicos”, “Coordenador do Projeto Espaço
Amigo (PEA)”, “Encarregado de Patrimônio” e “Diretor Escolar”.
Busca o embargante o prequestionamento do disposto nos artigos
37, I, II e V, da CF e 115, V, da CE. Alega que as intimações da Fazenda Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005236-35.2020.8.26.0000/50000 - Birigüi - VOTO No 3/4
devem ser pessoais e que não foi intimado do acórdão que arguiu a
inconstitucionalidade, nem por meio eletrônico, havendo, pois, nulidade.
Acrescenta, ainda, que houve ofensa aos princípios da ampla
defesa, contraditório e devido processo legal, uma vez que não observado o
procedimento previsto nos artigos 948 e seguintes do CPC, não tendo sido
oportunizada sua manifestação no incidente.
Argumenta que, não tendo sido intimado, não pôde manifestar-se
sobre o fato de que os cargos de Diretor de Escola e de Professor Coordenador
foram regulamentados posteriormente pela Lei Complementar no 142/2011, que
dispôs sobre o estatuto e plano de cargos e carreiras dos profissionais da educação,
sendo investidos por profissionais da carreira em exercício, após atendidos os
requisitos do Anexo II, mediante nomeação do Chefe do Poder Executivo.
Sustenta que “é evidente o erro do Acordão no sentido de
reconhecer a inconstitucionalidade da Lei no 1.344/98, quando a referida mediante
complementação das Lei Complementares no. 142/2011 e no. 238/2019, vieram
satisfazer os preceitos dispostos no art. 115, inciso V, da CE, e art. 37, V da CF
atendendo a constitucionalidade dos cargos e legislação vigente em questão”.
Acrescenta que o julgador deve ponderar que o número de cargos
comissionados é desprezível se comparado ao número de servidores efetivos do
Município.
O embargado ofertou resposta às págs. 68/75.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005236-35.2020.8.26.0000/50000 - Birigüi - VOTO No 4/4
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de omissão, contradição
ou obscuridade, considerando-se estas como temas que caso tivessem sido
apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão.
Com efeito, primeiramente, vige no ordenamento processual pátrio
o princípio pelo qual não há que se falar em nulidade quando não houver prejuízo.
A inconstitucionalidade dos cargos e das leis que os criaram é objeto de debate na
ação desde o seu início e foi ventilada nas contrarrazões ofertadas pelo ora
embargante ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.
Dessa forma, fica afastada a alegação.
No mais, o recurso se mostra infringente do julgado.
O acórdão embargado pronunciou-se, pois, sobre o que deveria, não
tendo cabimento o inconformismo do embargante. E ainda que tenham por
finalidade o prequestionamento, os embargos devem se subsumir às hipóteses
legais.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator